Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006499-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), ANTONIO COUTO DE CARVALHO - CPF: 125.470.263-68 (AGRAVANTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (AGRAVADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ANTONIO COUTO DE CARVALHO.

AGRAVADO(S): DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado
risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família,
deve se dar manutenção
a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendi
mentos auferidos pelo executado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por

ANTONIO COUTO DE CARVALHO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
143652860

–
autos de origem PJE No
1000439-42.2019.8.11.0035
) pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
, que
deferiu o pedido de penhora no montante de 30% do valor dos seus rendimentos/honorários médicos
.

Em razões recursais,
sustenta a impenhorabilidade de salário e honorários médicos e
,
ainda, afirma a impossibilidade da mitigação ou flexibilização da Legislação Federal ante vedação prevista no Código de Processo Civil.

Pugna ao final pela suspensão imediata dos efeitos da decisão que deferiu a penho
ra de 30% de honorários médicos
e, no mérito, requer seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada
para indeferir o pedido de
penhora
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
206273169
.

Tutela antecipada recursal indeferida em ID.
206584696
.

Apesar de intimado, o agravado não apresenta contrarrazões conforme Id.
210244153
.

A Procuradoria-Geral de
Justiça, por sua vez, opina pela não intervenção ministerial (ID.
214444163
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): ANTONIO COUTO DE CARVALHO.

AGRAVADO(S): DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

ANTONIO COUTO DE CARVALHO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
143652860

–
autos de origem PJE No
1000439-42.2019.8.11.0035
) pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças, que deferiu o pedido de penhora no montante de 30% do valor dos seus rendimentos/honorários médicos
.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante
sustenta
a impenhorabilidade
de salário e honorários médicos e ainda, afirma a impossibilidade da mitigação ou flexibilização da Legislação Federal ante vedação prevista no Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de
penhora
nos seguintes termos
:

“
[...]
1. Defiro
o pedido de penhora sobre o percentual correspondente a
30%
do(s) salário/honorário(s) recebidos pelo executado como profissional liberal, com fundamento no novel art. 139, IV, do CPC.

Consigne-se, para tanto, que figura razoável o entendimento pela penhorabilidade de até 30% dos rendimentos mensais daquele que sofre uma execução forçada, uma vez que não se pode interpretar de modo absoluto a impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de se ter como frustrada a imensa maioria das execuções/cumprimento de sentença.

De fato, sendo ordinário que os cidadãos
sustentem-se
por meio de salários, honorários, subsídios,
etc
, restariam insatisfeitas praticamente todas as execuções em face de pessoas físicas caso se entenda que o dinheiro auferido com o trabalho ou aposentadoria fosse absolutamente impenhorável, mormente quando não houver prejuízo da subsistência, tampouco da dignidade da pessoa humano.

Para sedimentar o exposto, colaciona-se entendimento jurisprudência atinente,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
DJe
16/10/2018).

(
STJ,AgInt
no
AREsp
n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (
EREsp
1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023.).

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE
.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhorade valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40
saláriosmínimos
depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás,
a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do saláriodo devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Considerando que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não
consiste
prejuízo à sua sobrevivência, devendo ser mantida a penhorade tal percentual dos valores bloqueados.
(TJMT, autos n. 1019520-43.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/10/2023 – grifou-se).

2.
Destarte,

intime-se a parte Exequente para que,
no prazo de 15 dias:

i) apresente o cálculo atualizado do débito, uma vez que a última atualização data de 19/05/2022 (id. 85348813);

ii
) manifeste-se em relação ao ofício de id. 126829452.

3.
Consigno, desde já, que o decurso do prazo para atualização do cálculo acarretará o prosseguimento da execução considerando o cálculo apresentado no id. 85348813.

4.
Apresentado novo cálculo ou certificado o decurso do prazo,
OFICIE-SE à UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
empresa em que o executado ANTONIO COUTO DE CARVALHO - CPF: 125.470.263-68, presta serviços como médico cooperado,
para que
deposite mensalmente, em conta judicial vinculada a este processo, 30% do rendimento/honorários líquido mensal da parte executada, até o adimplemento da obrigação (valor atualizado a ser apresentado pelo Exequente ou valor indicado no id. 85348813, eis que os últimos cálculos atualizados).

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, que deverá ser encaminhada à cooperativa acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, incumbindo à parte exequente o seu devido encaminhamento e protocolo junto à UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, comprovando-se no prazo de cinco dias.

[...]
”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]

§ 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento. Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso

Do exame das peças e argumentos, a meu sentir, entendo que deve ser prestigiada a execução judicial, pois a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), da impenhorabilidade de vencimento ou pensão, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO
–
BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE
PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE
HONORÁRIOS
LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A
30
% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do
STJ.-

(N.U 1002642-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVEPENHORASOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE -MITIGAÇÃODA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, em que pesem as alegações da agravante, as provas
consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

(N.U 1020290-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

Ademais, o Agravante não comprova nos
autos
risco a sua subsistência pelo deferimento da penhora de 30% dos seus proventos, limitando-se a argumentar que se
tratam
de verbas impenhoráveis o que, como visto acima, é passível de flexibilização conforme o caso em análise.

Logo,
não se evidencia desacertos na decisão agravada que importe no provimento deste recurso.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024